Tribunal: STF
Processo: HC 221226
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 758.420/SP - eDOC 2, p. 111):



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REGIME ABERTO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegação da defesa de que o paciente estaria acometido de doença grave, hipótese que seria permitido o seu recolhimento em prisão domiciliar humanitária, não foi analisada pelo Tribunal de origem. 2. Sob pena de supressão de instância, não há como avaliar, nesta oportunidade, a conveniência e adequação dessa medida, sobretudo porque depende de comprovação inequívoca não só do acometimento de doença grave, mas também de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 3. Com transito em julgado da condenação, fica justificada a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. 4. Agravo regimental não provido.



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de cinco anos e quatro meses, em regime inicial semiaberto; b) em razão dessa ação criminal, o paciente permaneceu preso cautelarmente no período de 06.12.2017 a 22.06.2018, sendo que o juiz sentenciante determinou a sua soltura em decorrência de seu estado de saúde; c) o paciente é portador de diversas doenças graves, locomove-se por cadeira de rodas, tem imensa dificuldade de andar sem ajuda da sua esposa e sofre com dores intermináveis, entre outros sintomas; d) considerando o período da pena detraída e o grave estado de saúde do paciente, é possível reconhecer que o regime semiaberto deve ser substituído pelo aberto, com fulcro no art. 117 da LEP.



    À vista do acima exposto, busca-se a concessão da ordem a fim de que seja determinado ao Juiz a análise do pleito e expedição de mandado de prisão, na pior das hipóteses, em regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    O STJ denegou a ordem nos seguintes termos (eDOC 2, p. 115/116):



    Como relatado, José Antônio da Silva foi condenado por roubo circunstanciado ao cumprimento de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. Na origem, pretendeu a defesa obter o direito de o paciente ser colocado em regime aberto, diante das enfermidades que estaria acometido; no particular, destacou o acórdão impugnado para não conhecer do habeas corpus (fl. 74): 



    Oportuno destacar que apesar dos problemas de saúde invocados, pedidos de benefícios penais poderão ser posteriormente avaliados pelo Juiz das Execuções, após a prisão, não cabendo qualquer análise por ora, diretamente nesta Corte. Nessa parte, não se conhece da impetração. 



    Como se observa, de fato a alegação da defesa de que o paciente estaria acometido de doença grave, hipótese que permitiria o seu recolhimento em prisão domiciliar humanitária, conforme entendimento desta Corte, não foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem. 



    Assim, não há como avaliar, nesta oportunidade, a conveniência e adequação dessa medida, sobretudo porque depende de comprovação inequívoca não só do acometimento de doença grave, mas também de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 



    Nesse sentido: "A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional" (AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 19/5/2022, destaquei). 



    E ainda: "Não se constata ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois se aguarda o cumprimento do mandado de prisão para que o condenado possa ser encaminhado ao Juízo da Execução Penal competente para a realização de exames, para atestar sua real e atual condição de saúde" (AgRg no HC n. 725.722/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 20/5/2022).



     Não menos importante é ressaltar que, na hipótese, mesmo que considerada a detração (tempo de prisão preventiva), não houve o cumprimento do lapso temporal para a progressão de regime, como assinalou o acórdão à fls. 72. Além disso, houve o trânsito em julgado, situação que justifica a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena. 



    A propósito: "A expedição de mandado de prisão, até que se ultimem os procedimentos para cumprimento de pena em regime semiaberto, constitui decorrência da condenação com trânsito em julgado (art.105 - LEP e art. 674 - CPP)" (AgRg no RHC n. 148294/CE, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 16/11/2021).



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior.



    Como bem apontado pela Corte Superior, a expedição de mandado de prisão, após consumado o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é um dos efeitos da condenação, como preceitua o art. 105 da LEP e art. 674 do CPP. Tal proceder, não indica, por si só, qualquer ilegalidade no decidir dos juízos antecedentes tampouco comprova risco concreto de excesso na execução.



    Esse entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, que assim se manifestou em caso análogo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 175639 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020) 



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AGRAVANTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194016 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020) 



    No que diz respeito à prisão domiciliar por razões humanitárias, a matéria não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, tampouco pelo STJ. Nesse contexto, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema, mormente porque tal análise implicaria o exame do conjunto fático-probatório.



    Não obstante, as questões relativas ao estado de saúde do paciente e à impossibilidade de receber tratamento adequado no cárcere poderão ser oportunamente apresentadas ao Juiz da Execução, em audiência de custódia, conforme dispõe o art. 13 da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.



    Com efeito, a audiência de apresentação configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa.



    Enfatize-se, nesse contexto, que diversas condições pessoais, como gravidez, doenças graves, idade avançada, imprescindibilidade aos cuidados de terceiros, entre outros, constituem aspectos que devem ser prontamente examinados, na medida em que podem interferir, ou não, na manutenção da medida prisional (art. 318, CPP). E esses aspectos, aliás, podem influenciar, a depender de cada caso, até mesmo as prisões de natureza penal (art. 117, LEP).



    Destarte, considerando que o pleito do paciente deverá ser primeiramente analisado pelo Juízo da Execução Criminal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente